Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeitos suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A da sentença, que, nos autos da ação de exigir contas (processo n.o 0715659-20.2020.8.07.0007) ajuizada por ENROLAMENTO TRIÂNGULO LTDA - ME, julgou procedente o pedido, para condenar o agravante/réu a prestar as contas relativas à conta corrente n.o 451.885-3, da agência 1887-2, de titularidade do agravado/autor, no período de 1°/3/2011 à 31/7/2018, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o agravado/autor apresentar. Opostos embargos de declaração pelo agravante/réu (ID 83494815 dos autos originários), estes restaram rejeitados pela sentença de ID 84778384 dos autos originários. Nas razões do agravo de instrumento, o agravante/réu suscita preliminar de ausência de interesse de agir, em razão da inadequação do pedido genérico de prestação de contas, sem a indicação específica e concreta dos débitos ou lançamentos duvidosos e da incompatibilidade da ação de exigir contas de contratos de mútuo e de financiamento com a revisão de cláusulas e encargos. Suscita ainda prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, argumenta pela preservação da boa-fé contratual, frente ao lapso temporal transcorrido, em que sustenta a concordância tácita do agravado/autor. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 24318564 e 24318563. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, há fundado risco da ocorrência de dano grave de difícil ou impossível reparação, bem como de risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso não seja deferido o efeito suspensivo, há possibilidade deste recurso perder o seu objeto, pois a discussão concernente à primeira fase da ação de exigir contas, ainda sub judice, restringe-se ao exame do direito do agravado/autor de as exigir e da obrigação do agravante/réu de as prestar, ao passo que, na segunda fase, quando já se afirmou o dever de prestar as contas e o direito de exigi-las, passa-se à análise dos lançamentos e dos documentos em que se fundam para se apurar o valor do débito ou crédito. Ademais, ao menos nesta sede de análise superficial, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois, conquanto, nos termos do enunciado n.° 259 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta- corrente bancária”, para caracterização do interesse de agir, é necessário que o autor da ação de exigir contas aponte especificamente quais as irregularidades existentes nos lançamentos constantes no extrato bancário de sua conta corrente, sendo vedada a formulação apenas de pedido genérico. Nesse sentido, é a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a petição inicial de ação de prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 1.1. Na hipótese, não tendo a parte autora indicado pertinente delimitação temporal, bem como apresentado específicos motivos aptos a demonstrar o interesse de agir, configurado o pedido genérico. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1435247/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 24/05/2019) (destacou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTA CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conquanto a jurisprudência desta Corte tenha-se firmado no sentido de que "a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária" (Súmula 259/STJ), independentemente do prévio fornecimento de extratos, é imprescindível que, na petição inicial, sejam indicados motivos consistentes acerca de ocorrências duvidosas na conta-corrente, bem como o período determinado sobre o qual se buscam esclarecimentos, não se admitindo, para tal fim, a afirmação genérica de que se busca prestação de contas desde a sua abertura até os dias atuais. Ademais, para a revisão da contratualidade, deve a parte ajuizar ação ordinária, cumulada com eventual repetição do indébito (AgRg no REsp 1.203.021/PR, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 24/10/2012). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1214990/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018) (destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CARÁTER HÍBRIDO. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O autor da ação de prestação de contas deve indicar, na petição inicial, de forma clara e precisa, os lançamentos que entende indevidos. 2. Não há interesse de agir do titular de conta corrente que, ao ajuizar ação de exigir contas, não cuida de determinar os lançamentos supostamente indevidos praticados pelo banco. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.1143714, 07161918320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. BANCO. CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. PETIÇÃO GENÉRICA. PEDIDO INESPECÍFICO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas (art. 550, § 5o, CPC) é interlocutória e, portanto, desafia agravo de instrumento. Contudo, admite-se a apelação interposta em desfavor dessa decisão em obediência ao princípio da fungibilidade recursal, diante da controvérsia doutrinária e jurisprudencial que ainda existe a respeito do tema. 2. "É imprescindível que o autor aponte, em sua inicial, o período exato em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário". Precedente do STJ. 3. Petição inicial padronizada, apta a pedir contas sobre qualquer contrato bancário, bastando a mudança do nome das partes e do número da conta-corrente, sem indicar exemplos concretos de lançamentos não autorizados ou de origem desconhecida ou sequer delimitar o período em relação ao qual há necessidade de prestação de contas, postulando sejam prestadas contas no prazo legal de quinze dias, de todos os lançamentos realizados nos últimos dez anos em conta-corrente e em eventual cartão de crédito do autor. Tal pedido, conforme voto do Ministro Aldir Passarinho Junior, acompanhado pela unanimidade da 4a Turma no REsp. 98.626-SC, "soa absurdo, posto que não é crível que desde o início, em tudo, tenha havido erro ou suspeita de equívoco dos extratos já apresentados." Precedente do STJ (REsp 1203021/PR), com redação adaptada ao caso concreto. 4. Em linguagem figurada, a ação de prestação de contas exige a individualização real e detalhada da árvore, não podendo ser proposta para questionar a floresta. A lei não admite a propositura dessa ação com base em sinédoques ou outros tipos de metonímia, tampouco à custa de superlativos inespecíficos. 5. Impõe a extinção do processo, por falta de interesse processual, ante a apresentação de pedido genérico, inespecífico, em que se pleiteia a prestação de contas referente a mais de uma década de contrato de bancário, sem indicação, sequer, de uma única operação com inconsistência motivada. 6. Apelação conhecida. Recurso provido. Preliminar de falta de interesse processual acolhida. Mérito e demais preliminares prejudicados. (Acórdão n.1132489, 07007033420188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Destarte, reputo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado, visto que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, além do evidente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da continuidade dos atos consistentes na prestação de contas referentes a milhares de lançamentos bancários, configuraria risco ao próprio resultado útil do processo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora